Tribunal: TJSP
Processo: 0066278-37.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado ("emprego de arma" e "concurso de agentes") – Recurso defensivo – Pedido de absolvição dos apelantes, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos alternativos, em relação ao apelante JULIO CESAR, de (i) imposição das penas-base nos mínimos montantes legais; de (ii) afastamento da 'reincidência'; de (iii) reconhecimento da continuidade delitiva; de

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado ("emprego de arma" e "concurso de agentes") – Recurso defensivo – Pedido de absolvição dos apelantes, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos alternativos, em relação ao apelante JULIO CESAR, de (i) imposição das penas-base nos mínimos montantes legais; de (ii) afastamento da 'reincidência'; de (iii) reconhecimento da continuidade delitiva; de (iv) afastamento das causas de aumento de pena; de (v) reconhecimento da tentativa; e de (vi) fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Pedidos subsidiários, em relação ao apelante RODRIGO VENANCIO, de reconhecimento de "crime único" e de redução da fração aplicada em razão das causas de aumento de pena ou, ao menos, a diminuição da fração de aumento aplicada, tanto pelo 'concurso formal' como pela incidência das duas majorantes – Autoria e materialidade bem demonstradas – Penas e regime prisional adequados – Prisão cautelar dos apelantes que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recursos desprovidos.